Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022030-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alteração de capital, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDREA NATHALIE MONTORO GUNSCH - CPF: 502.451.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (EMBARGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO

E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Superagro Agronegócios Eireli em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, asseverando que houve arrolamento de treze veículos e que esses bens garantem o cumprimento de sentença, o que assegura ao devedor o imediato cancelando da negativa de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 158450165)
,
pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, asseverando que houve arrolamento de treze veículos e que esses bens garantem o cumprimento de sentença, o que assegura ao devedor o imediato cancelando da negativa de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Observo que no acórdão restou devidamente esclarecido acerca da possibilidade de negativação do nome dos executados, senão vejamos:

“
Observo que durante o trâmite processual, os agravados requereram a concessão da tutela cautelar visando a inclusão da empresa Superagro Agronegócios Eireli, ora agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de caracterização de grupo econômico, tendo sido deferido pedido da cautelar, vejamos:

“Quanto à alegação de caracterização de grupo econômico, da análise dos documentos juntados aos autos convém destacar que há de ser reconhecida a existência de grupo econômico, vez que houve a demonstração de que o veículo utilizado pela executada estava registrado em nome da SUPERAGRO, além de ter sido transferido o único imóvel da executada para a SUPERAGRO.

A respeito da formação de grupo econômico, bem como suas características, que indicam a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica e de confusão patrimonial, com o intuito de prejudicar credores, ao frustrar o pagamento das dívidas assumidas pela empresa executada.

Há que se dizer que, no caso concreto, tais requisitos estão presentes, porquanto existe comprovação de que houve desvio de finalidade e confusão patrimonial pela empresa executada e seus sócios, justificando o reconhecimento, vez que o subterfúgio utilizado de transferência de bens e abertura de nova empresa visou proteger o patrimônio de constrições decorrentes do inadimplemento das obrigações contraídas pela executada.

Nesse contexto, sem dúvidas, há a confusão patrimonial entre a sucedida (executada) e a sucessora SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELLI, ficando evidente que, na prática, são uma só, cujo patrimônio único, responde às dívidas por elas contraídas e, por essa razão, a suscitada deve ser incluída no polo passivo da execução.

Neste diapasão, diante das provas juntadas aos autos, DETERMINO a inclusão da empresa
SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELLI CNPJ nº 33.699.823/0001-06 no polo passivo da ação, vez que
comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas.”
(id. 82319879 – autos de origem 10032224-97.2021.8.11.0037)

Observo que após a manifestação da empresa Superagro Agronegócios Eireli nos autos, a douta magistrada manteve a decisão de sua inclusão no polo passivo,
verbis
:

“Não obstante, mantenho a decisão que determinou a inclusão da empresa
SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELLI CNPJ nº 33.699.823/0001-06 no polo passivo da ação, ante a comprovação
da existência de grupo econômico entre as empresas, consoante fundamentação ali exposta.”
(id. 92089064)

A empresa Superagro opôs os embargos de declaração, que foi rejeitado pela douta magistrada (id. 95932098 - autos de origem).

Vê-se, portanto que a tese da agravante de que não concorda com a determinação, alegando que não é devedora dos agravados, não podendo ser mantida a restrição pelo fato de seu sócio ser um dos sócios da Copersul, não merece guarida, pois foi inserida no polo passivo do cumprimento de sentença, estando preclusa a matéria.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Sendo assim, não merece reparo a decisão que determinou a expedição de oficio ao SERASA/SPC para a negativação do nome dos executados, vez que se trata de providência dos atos executivos expressamente estabelecidos pela legislação processual civil no art. 782, §§ 3º a 5º do CPC, vejamos:

“Art. 782 -
Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3º
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º
O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.”

Dessa forma, a MMª Juíza andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Por fim, defiro o pedido de expedição de ofício ao
SERASA/SPC
para negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.”
(id. 96381341)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3º, do CPC.

2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da executada no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

3.
Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3º, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais
.

4. Recurso conhecido e provido.
” (TJDFT, RAI 07524094220208070000, 1ª Turma Cível Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23.6.2021 - negritei)”

(id. 155408182)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023